Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751409-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CAMPOS MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SONIA CAMPOS MARTINS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0746196-46.2022.8.07.0001, movido em face do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada, ao não conhecer da impugnação aos cálculos ofertada pelo executado, condicionou à preclusão a expedição de alvará de levantamento de valores pela credora (ID 178348775): “Decisões de referência IDs nos 170548140 e 167965264. Ciente acerca do ofício de ID no 177072216, que comunicou o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0709568-27.2023.8.07.0000. Realizado o levantamento da quantia incontroversa, ID no 170566980, a parte credora apresentou manifestação ao ID no 170580989, requerendo o prosseguimento do feito, mediante a intimação da parte executada para realizar o depósito da quantia remanescente, diante da insuficiência dos valores outrora depositados em Juízo. Intimada, a parte executada apresentou comprovante de depósito judicial, no importe de R$ 54.859,19 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), conforme ID no 172841509. Diante do aludido depósito, a parte credora apresentou petição, ID no 173096656, dando por satisfeita a obrigação exequenda. Registre-se que, em que pese a parte executada tenha apresentado manifestação requerendo a conversão do depósito em pagamento definitivo, consoante ID no 173346008, posteriormente, apresentou nova manifestação, de ID no 173672171, impugnando os cálculos apresentados pela parte credora referentes ao valor remanescente devido, sob o argumento de que os valores já liberados em favor da parte credora foram realizados de forma tempestiva. Em contraposição, a parte credora apresentou manifestação, ID no 174741246, aduzindo a ocorrência de preclusão temporal e consumativa por parte do banco executado, diante da manifestação anteriormente apresentada que anuiu com os cálculos da parte credora e requereu a extinção do feito. Aduz que a manifestação posterior da parte executada impugnando os cálculos viola à boa-fé objetiva. No mais, sustenta que a parte executada se manifesta com a finalidade de alterar os comandos judiciais a fim de prevalecer o seu entendimento próprio. Por fim, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé. A parte executada manifestou-se, ao ID no 175743979, requerendo, tão-somente, o recebimento da impugnação aos cálculos apresentados. É o relatório do necessário. Decido. Diante do relatado, notória a ocorrência de preclusão consumativa incorrida pela parte executada que, após realizar o pagamento voluntário da quantia indicada como remanescente, manifestou-se expressamente pela conversão da referida quantia em pagamento e, consequente, extinção do feito. Cumpre ressaltar, ainda, que a impugnação apresentada pela parte executada, inclusive, encontra-se intempestiva, uma vez que o prazo final atribuído a ela para realizar o pagamento voluntário da quantia remanescente findou-se em 28/09/2023, ao passo que a impugnação foi apresentada posteriormente, conforme se denota do ID no 173672171. Assim, existente também a preclusão temporal. No mais, o C. STJ possui o entendimento de que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, deriva de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculos. Ao passo que, apesar de a matéria de ordem pública não se encontrar sujeita à preclusão temporal, fica acobertada tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. No caso dos autos, evidente a preclusão consumativa e temporal, bem como pelo fato de que a parte executada, pretende a discussão de elementos ou critérios de cálculos, especialmente no que concerne à aplicabilidade do Tema 677, STJ. Nesse sentido, o mérito da impugnação apresentada pela parte executada não se trata de mero cálculo aritmético ou de mero erro material. Dessa forma, NÃO CONHEÇO da impugnação apresentada pela parte executada. Quanto ao pedido de condenação da parte executada por litigância de má-fé, indefiro o pedido, tendo em vista não restar comprovado o dolo, manifestado por atuação intencionalmente maliciosa e temerária por parte do executado, conforme hipóteses previstas pelo art. 80, do CPC. Assim, por cautela, após a preclusão, promova-se a expedição de alvará de levantamento de valores, em benefício da parte credora, referente à quantia depositada ao ID no 172841509, de R$ 54.859,19 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), mais acréscimos legais, conforme dados bancários indicados ao ID no 174741246, observando-se que o patrono da parte credora possui poderes para receber e dar quitação, consoante ID no 1447575754. Tudo feito, retornem os autos conclusos para extinção.” - g.n. Nesta sede, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de ofício de transferência dos valores remanescentes, sem necessidade de aguardar a preclusão da decisão agravada. Afirma que o magistrado se equivocou ao condicionar o levantamento de valores somente após a preclusão da decisão. Sustenta que a confissão expressa do débito, ocorrida na petição de ID 173346008, e a ausência de recurso contra decisão anterior, de ID 171785490, que determinou o pagamento do valor remanescente, configuram preclusão lógica e temporal, impedindo posterior revisão da matéria. Alega que a decisão agravada viola o devido processo legal uma vez que está permitindo que o banco abuse do seu direito de petição de recorrer. Discorre que, tratando-se de cumprimento de sentença de caráter definitivo, a decisão que determina a expedição de alvará para a liberação de valores, por se tratar de ato cuja eficácia não encontra impeditivo legal, não pode condicionar o cumprimento do seu conteúdo à sua própria preclusão, pois isso equivaleria à concessão de efeito suspensivo automático. Argumenta que está evidenciada a tentativa do devedor de tumultuar o feito, adotando posturas que denotam violação à boa-fé objetiva e utilização de estratégias protelatórias (ID 54049475). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo, diante da gratuidade concedida em favor da agravante (ID 10309964 do processo de conhecimento – 0731219-83.2021.8.07.0001). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, no valor remanescente de R$ 54.859,19, depositado judicialmente pelo executado (ID 172841509). O cerne da controvérsia está na possibilidade de suspender o prosseguimento do feito com a expedição do alvará de levantamento do valor pela credora, enquanto não preclusa a decisão que não conheceu da impugnação aos cálculos ofertada pelo executado. Não se vislumbram, no caso, óbices jurídicos a impedir o imediato levantamento do depósito judicial. O juízo agravado, ao condicionar a satisfação do débito à preclusão da decisão, conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos, o que não se admite. Em sentido similar: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE CAUSA LEGAL IDÔNEA. DECISÃO CASSADA. 1. É admissível ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 525, § 6o do CPC), o que não ocorre no caso dos autos. 2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo. 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal. 5. AGRAVO PROVIDO.” (07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020) Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade da tese recursal. O perigo na demora, por sua vez, justifica-se na natureza alimentar da dívida exequenda (art. 85, § 14, CPC). DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição do alvará de levantamento em favor da parte credora. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator